Tribunal: TJSP
Processo: 2048078-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DE PENSÃO MENSAL A MENOR IMPÚBERE AINDA NA FASE DE INSTRUÇÃO. FALECIMENTO DOS PAIS EM ACIDENTE EM TRECHO DE RODOVIA (BR-116) ADMINISTRADA PELA AGRAVANTE E COM PROVÁVEL FALHA DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. DESPROVIMENTO. 1. Inicialmente, havendo oposição ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DE PENSÃO MENSAL A MENOR IMPÚBERE AINDA NA FASE DE INSTRUÇÃO. FALECIMENTO DOS PAIS EM ACIDENTE EM TRECHO DE RODOVIA (BR-116) ADMINISTRADA PELA AGRAVANTE E COM PROVÁVEL FALHA DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. DESPROVIMENTO. 1. Inicialmente, havendo oposição ao julgamento virtual e fundamento na lei (CPC, art. 937) e no regimento interno (art. 146, § 4o), o feito será julgado presencialmente. 2. Sem arguição de questões preliminares prejudiciais. 3. No mérito recursal, denota-se que havia a presença dos requisitos que autorizavam a concessão da liminar, sobretudo no que diz respeito à probabilidade do direito e ao risco ao resultado útil do processo. À época dos fatos, o trecho da rodovia administrado pela agravante e onde ocorrido o acidente automobilístico apresentava sérios indícios de inadequação às normas de trânsito de regência, redundando-se em provável falta ou falha do serviço. 4. Ausência de desconstituição da alegação da condição de hipossuficiência econômico-financeira do agravado, menor impúbere e que sofre Transtorno do Espectro Autista (TEA), assim como da impossibilidade de reversão da decisão. Jurisprudência desta Corte. 5. Na forma como fixada e considerando-se a realidade econômica e financeira da agravante, o valor da pensão (1 salário mínimo) é absolutamente módico. 6. Decisão recorrida mantida, portanto. 7. Recurso não provido.